Tribunal: TJMT
Processo: 1005727-52.2025.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005727-52.2025.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARIVETE CAMPANHONI - CPF: 761.303.639-15 (AGRAVADO), JOSE CARLOS CAMPANHONI - CPF: 223.407.779-68 (ADVOGADO), ANA LETICIA RUBERT CAMPANHONI - CPF: 024.704.121-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE
AGRAVO INTERNO
EM RECURSO DE APELAÇÃO
. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. VERBETE 568 DO STJ. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DEMORA INJUSTIFICADA. NEGATIVA TÁCITA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO
MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento a
o
Recurso de Apelação manejado contra sentença que condenou
O
peradora de plano de saúde
à
autoriza
r
tratamento oncológico e ao pagamento de indenização por dano mora
l
,
diante
de demora injustificada na liberação do medicamento prescrito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão restringem-se à: i) analisar a
possibilidade de julgamento monocrático do Recurso de Apelação, à luz do Verbete 568 do Superior Tribunal de Justiça
; e b) se há
dano moral
indenizável
decorrente de demora injustificada na autorização de tratamento médico essencial e a adequação do valor indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento monocrático do Recurso de Apelação encontra amparo no Verbete 568 do STJ, que autoriza o Relator a dar ou negar provimento ao
R
ecurso quando houver entendimento dominante acerca da matéria
.

4.
A inexistência de negativa formal expressa não afasta
a
negativa tácita de cobertura quando demonstrada a
falta
de resposta útil e tempestiva da
O
peradora em contexto de urgência médica e tratamento oncológico.

5.
Os prazos previstos nas normas da ANS constituem limites máximos
;
não legitima
m
condutas omissivas ou burocráticas incompatíveis com a gravidade do quadro clínico e com a indicação médica expressa de urgência terapêutica.

6.
A demora injustificada em autorizar tratamento indispensável à preservação da saúde do beneficiário configura falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero inadimplemento contratual,
e enseja
indenização por dano moral.

7.
O valor fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional,
pois atende à
s funções compensatória e pedagógica da reparação, em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal.

8.
Inexistente improcedência manifesta, é indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo Interno desprovido.

Tese
de julgamento
:
“O
Recurso de Apelação
pode ser julgado monocraticamente
com fundamento no Verbete 568 do STJ, quando
existir
entendimento dominante
sobre a matéria devolvida. 2. É
indenizável o dano moral decorrente de demora injustificada na autorização de tratamento oncológico essencial, ainda que inexistente negativa formal expressa.
”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude de decisão
de Id. 342869372
que
desproveu o
Recurso de Apelação por ela interposto nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Marivete

Campanhoni
.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta, inicialmente, a impossibilidade de julgamento monocrático do Recurso de Apelação,
sob o
argumento de que a matéria discutida não
está
pacificada nos
Tribunais Superiores
e, portanto,
não se enquadra
m
nas hipóteses previstas no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, tampouco
no Enunciado
568 d
a Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que a existência de precedentes em determinado sentido não autoriza, por si só, o julgamento unipessoal, sob pena de
ofensa
aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito,
alega a
inexistência de negativa de cobertura,
sob a tese de
que o medicamento prescrito foi devidamente autorizado dentro do prazo regulamentar estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, qual seja, até 10 (dez) dias úteis para procedimentos ambulatoriais oncológicos
. Verbera que a Agravada
ajuizou a
A
ção antes do escoamento desse prazo.

A
duz
que não houve prática de ato ilícito, porquanto
sua
conduta
se deu
em estrita observância às normas da ANS e ao contrato firmado entre as partes,
de modo que inexiste
pretensão resistida.

Sustenta
a inexistência
dos pressupostos da responsabilidade civil,
pois
não
há prova de
dano moral indenizável, mas, quando muito, meros dissabores inerentes à rotina administrativa, os quais não ultrapass
a
m o limite do aborrecimento cotidiano.

Assevera
que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação moral.

Impugna, ademais, o
quantum
indenizatório
. No seu entender,
o valor fixado
é
excessivo e desproporcional,
e acarreta
enriquecimento sem causa
. Pugna

seja reduzido
, caso mantida a condenação.

Ao final
, requer o
provimento do Agravo Interno
,
para reformar a decisão
unipessoal
e dar provimento ao Recurso de Apelação.

Contraminuta de Marivete Campanhoni no Id. 348640938, em que rechaça as alegações da Agravante e pugna pela aplicação da multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, sustenta que o Recurso
de Apelação
não poderia ter sido julgado de forma unipessoal, sob a tese de que não estão presentes os requisitos do artigo 932, V, do CPC, já que não há entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça sobre a limitação da coparticipação em planos de saúde.

Neste capítulo, convém relembrar que o julgamento unipessoal não está fundamentado no dispositivo citado pela Agravante, o qual dispõe que incumbe ao Relator dar provimento ao Recurso quando a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Na verdade
, o Recurso foi julgado monocraticamente com esteio no Verbete 568, do STJ, que autoriza o Relator a
“dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”
(STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016).

Além disso
, o entendimento está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que

e, em hipóteses de negativa indevida ou demora injustificada na autorização de tratamento médico essencial, sobretudo em contexto de doença grave e urgência clínica, resta caracterizada falha na prestação do serviço, apta a ensejar a condenação da
O
peradora de plano de saúde ao pagamento de indenização por dano mora
l
, desde que evidenciada repercussão relevante na esfera extrapatrimonial do beneficiário.

No caso concreto, a decisão monocrática enfrentou de forma detida o conjunto fático-probatório e concluiu que, a despeito da inexistência de negativa formal expressa, a
inexistência
de resposta útil e tempestiva da
O
peradora, em cenário de tratamento oncológico urgente, configurou negativa tácita de cobertura, suficiente para caracterizar pretensão resistida e falha na prestação do serviço.

Conforme consignado, os prazos previstos nas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar constituem limites máximos, não se prestando a legitimar condutas omissivas ou burocráticas incompatíveis com a gravidade do quadro clínico apresentado, sobretudo quando há indicação médica expressa de urgência terapêutica e risco concreto à saúde ou à vida do paciente.

Nesse contexto, a conclusão adotada na decisão agravada não se afasta do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza, nos termos do Verbete 568, o julgamento monocrático do Recurso de Apelação, inexistindo qualquer violação ao princípio da colegialidade.

Também não procede a insurgência quanto à condenação por dano mora
l
.

Tal qual
destacado na decisão agravada, a indenização não decorreu do mero inadimplemento contratual, mas da conduta qualificada da
Agravante
, consubstanciada na demora injustificada em autorizar tratamento indispensável à preservação da saúde da beneficiária, em situação de extrema vulnerabilidade clínica, circunstância que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

Quanto ao
valor
, nota-se que a quantia
fixad
a
a título de indenização, R$ 7.000,00 (sete mil reais), mostra-se razoável e proporcional
.

Atende
às funções compensatória e pedagógica da reparação, além de guardar consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos,
de modo que não comporta
redução.

Assim,
inexistente
qualquer
equívoco
na decisão monocrática e não demonstrada a alegada inadequação do julgamento unipessoal, impõe-se a manutenção integral do
decisum
recorrido.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
.

Não há falar em multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC, pois embora as teses da Recorrente tenham sido rejeitadas, o Recurso não é manifestamente improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026